Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703515-10.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HILDETE PINHEIRO SILVA, MARGARIDA CAITANO DE ALMEIDA, MARIA CÉLIA BESSA E SOUZA, OTÁVIO FERREIRA COSTA, TERESINHA SOARES LOUREIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA E EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando que as demandas tratam de matérias distintas e que possuem pedidos diferentes, não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência. 2. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932, o que, na espécie, foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi aviado em 28/03/2022. 3. Uma vez que o STJ afastou expressamente a possibilidade de limitação temporal no título judicial objeto da execução, descabe cogitar de alteração dos parâmetros apenas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Quanto à possibilidade de compensação dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com os reajustes posteriores, a partir do julgamento do AgInt no AREsp n° 465.900/DF, ocorrido em 08/02/2018, o tema foi revisitado pelo STJ, a fim de conferir um tratamento concreto para o caso e evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em prejuízo do Erário (distinguishing em relação aos precedentes anteriores), passando a permitir a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da ação coletiva, ainda que não tenha o Ente Distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 5. Nos termos do que concluiu o Tribunal da Cidadania, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, mormente considerando que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 6. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 com o mesmo objetivo, implicaria bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos exequentes. 7. Apelação cível dos exequentes conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do executado conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o e 104, ambos do CDC, e 337, inciso VI e § 1o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, afirmando que deve ser reconhecida a litispendência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 884 do CC, alegando que admitir a utilização do atual vencimento, considerando que sobrevieram reajustes posteriores, significa a concessão de duplicidade de reajustes e enriquecimento sem causa. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta ao artigo 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016